Tribunal: STF
Processo: Rcl 53706
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que teria violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), o Tema 725-RG (RE 958.252, rel. Min. LUIZ FUX) e a Súmula Vinculante 10. 



    Na inicial, o Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas do DF – SEBRAE/DF expõe o seguinte contexto fático e jurídico: 



    A presente Reclamação é oriunda da Ação Trabalhista nº 0000442-93.2018.5.10.0013, movida em face desta Requerente enquanto tomadora de serviços.



    Na citada ação trabalhista, a parte autora (LEONARDO DIAS DE SOUSA) pleiteia o pagamento de diversas verbas trabalhistas, bem como o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a ora Requerente, sob o fundamento de suposta ilicitude de contratação pelo SEBRAE/DF e, por consequência, ilícito na terceirização de “atividade-fim” e suposta “pejotização”.



    Na realidade, o SEBRAE/DF firmou contrato de prestação de serviços com diversas sociedades empresárias, dentre estas empresa da qual a Autora da ação trabalhista era titular.



    (...)



    Frisa-se que referida contratação se deu no âmbito do PROGRAMA NEGÓCIO A NEGÓCIO e ocorreu por meio de procedimento licitatório de credenciamento, obedecendo integralmente a toda a legislação aplicável.



    (...)



    Referido programa tinha por objetivo credenciar sociedades empresárias para prestar serviços ao SEBRAE, de assessoria, consultoria e/ou gestão empresarial e áreas afins.



    (...)



    Os Agentes (prestadores de serviços) ligados às empresas contratadas pelos SEBRAE’s dos Estados no âmbito desse projeto Negócio a Negócio têm ajuizado reclamações trabalhistas em todo o país, buscando o reconhecimento de relação empregatícia com os SEBRAE’s, estes na condição de tomadores de serviços.



    (...)



    No caso em tela, de maneira absolutamente contrária ao entendimento consolidado deste E. STF, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região reconheceu o vínculo de emprego entre o autor da ação trabalhista e o SEBRAE/DF, bem como deferiu a condenação da Reclamada ao pagamento das verbas pleiteadas pela Autora da ação trabalhista, ao argumento de que a prestação de serviços era típica atividade fim do SEBRAE/DF. O Acórdão do TRT/DF está anexado no documento de código bfed41e dos autos trabalhistas.



    O SEBRAE/DF, então, interpôs no prazo legal o Recurso de Revista, buscando a reforma da decisão e a improcedência dos pedidos autorais. O Recurso de Revista não foi admitido na origem, tendo sido interposto agravo de instrumento, posteriormente remetido ao E. TST.



    Todavia, em Acórdão de relatoria do Eminente Ministro ALEXANDRE DE SOUZA AGRA BELMONTE, a C. 8ª Turma do TST negou provimento ao agravo, mantendo integralmente a decisão do TRT/DF, por considerar ausente a indicação do trecho de prequestionamento da matéria a ser apreciada. A ora Requerente opôs, então, Embargos de Declaração, pois evidente o cumprimento do pressuposto recursal. Referidos embargos estão pendentes de julgamento.



    De toda sorte, tem-se induvidosamente que a questão debatida na reclamatória desde o primeiro grau trata exatamente do tema consagrado na decisão mencionada, que julgou a ADPF nº 324 e o Recurso Extraordinário nº 958.252 e da Reclamação 36.687/DF.



    Mais, com a devida vênia, alguns Ministros do E. TST buscam por todos os meios não aplicar as decisões vinculantes do Supremo proferidas na ADPF nº 324 e no Recurso Extraordinário nº 958.252.



    (...)



    Excelências, o fundamento para as decisões contrárias ao SEBRAE/DF e para o reconhecimento do vínculo empregatício foi justamente a suposta ilicitude na contratação das empresas, pois o objeto do pacto constituiria atividade-fim do SEBRAE/DF. 



    Ao final, requer a concessão da medida liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja “cassada a decisão ora reclamada, mantendo-se hígida a decisão proferida por este E. STF em sede de controle abstrato, quanto ao tema nº 725 de repercussão geral (ADPF nº 324 e RE nº 958.252), considerando-se lícita a contratação formalizada pelo SEBRAE/DF, de empresa terceirizada para a prestação de serviços próprios da atividade-meio ou da atividade-fim da tomadora, nos precisos termos da decisão mencionada, sob pena de ver o entendimento da Justiça Laboral transitar em julgado, com início de execução definitiva e prejuízo financeiro e jurídico ao ora Reclamante”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 30/5/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, estão pendentes de julgamento os Embargos de Declaração ali opostos, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Tema 725-RG.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. A autoridade reclamada considerou ilícita a terceirização das atividades desenvolvidas, sob os seguintes fundamentos (doc. 16): 



    TERCEIRIZAÇÃO. ILICITUDE. RELAÇÃO DE EMPREGO. REQUISITOS. PROVA. ÔNUS. 1. Segundo a dicção do STF, "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante" (RE 958.252, ac. Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/08/2018). Todavia, tal compreensão não inibe o reconhecimento do vínculo empregatício. 2. Negada a relação de emprego, mas admitida a de trabalho, incumbe à reclamada o ônus da prova, como decorrência da sua alegação retratar fatos impeditivos de direitos postulados em juízo. Da insatisfação do encargo, aliada à presença dos pressupostos do art. 3º da CLT, prevalece o vínculo empregatício entre as partes, com a necessária satisfação das verbas dele decorrentes, aí incluída a multa do art. 477, § 8º, da CLT (Verbete 61, item I, do TRT da 10ª Região). CONTRATO DE EMPREGO. RESCISÃO INDIRETA. REQUISITOS. Demonstrada a prática de ilícitos contratuais, pelo empregador, de sorte a tornar insustentável a relação de emprego, incide a previsão do art. 483, alínea a, da CLT. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO EMPREGADO. UTILIZAÇÃO PARA O TRABALHO. RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. Ao empregador é cometida a responsabilidade de arcar com todos os custos inerentes à realização da atividade econômica (CLT, art. 2º), devendo inclusive responder pelos desgastes de veículo de propriedade do empregado, usado para o trabalho. TRABALHO EXTERNO. JORNADA. CONTROLE. INCOMPATIBILIDADE. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. Tratando-se de trabalhador externo, exercente de atividades incompatíveis com a fixação de jornada (CLT, art. 62, inciso I), são indevidas as horas extraordinárias postuladas. DÉBITOS TRABALHISTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. Subsiste, na atualidade, o critério de atualização dos débitos trabalhistas pela variação do IPCA-E, da época própria até o ajuizamento da ação, e a partir da citação do demandado a taxa SELIC (STF, ADC-58, ADC-59, ADI-5867 e ADI-6021).Recurso conhecido e parcialmente provido. 



    Por outro lado, a licitude da terceirização pressupõe a ausência de direção pessoal da prestação de serviços, pelo tomador. Em outros termos, para a adequada composição da lide é fundamental a verificação da presença ou não dos elementos que caracterizam o vínculo de emprego diretamente com o demandado, contexto que tornaria nulos (art. 9º da CLT), como consequência lógica e no período em litígio, o contrato firmado pelo autor com a empregadora Nunes & Nunes Comunicação, consultoria e Treinamento Ltda. - ME, que anotou a CTPS do obreiro em 17/10/2014, no cargo de administrador, ainda sem baixa, e aqueles celebrados com a pessoa jurídica da qual ele é sócio titular, a Leonardo D. de Sousa Desenvolvimento Empresarial - ME, constituída em 23/12/2016. As duas empresas, credenciadas pelo ora recorrido, indicaram o reclamante como agente de orientação profissional para a realização dos atendimentos de empresas pelo programa "Negócio a Negócio". 



    Como se vê, o acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização dos serviços prestados pelo SEBRAE, pois concluiu que, “negada a relação de emprego, mas admitida a de trabalho, incumbe à reclamada o ônus da prova, como decorrência da sua alegação retratar fatos impeditivos de direitos postulados em juízo”.



    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos. 



    Assim, a conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Cito os seguintes casos análogos envolvendo a mesma parte Reclamante: Rcl 51.873 (rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 8/3/2022); Rcl 52.469 (rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 29/3/2022); e Rcl 43.065 (de minha relatoria, DJe 17/9/2020);



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, DETERMINO que a autoridade reclamada observe o entendimento fixado no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente